Tribunal: TJMT
Processo: 1010020-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010020-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE TERMOS DE EMBARGO/INTERDIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados pela SEMA/MT sobre propriedade rural, em razão de supostos desmatamentos não autorizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos autorizadores para concessão de tutela de urgência que suspenda os efeitos de embargos ambientais, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos e o lapso temporal entre as autuações e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que, embora relativos, transferem ao administrado o ônus de comprovar a ilegalidade do ato impugnado, o que não ocorreu no caso concreto.

4. A alegação de que as áreas em questão seriam consolidadas (ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008) não encontra respaldo em elementos probatórios robustos e conclusivos, sendo insuficiente a mera menção a uma autuação pretérita do IBAMA ocorrida em 1996.

5. Há evidente ausência de contemporaneidade entre as autuações (ocorridas entre 2021 e 2022) e a propositura da ação anulatória (ajuizada apenas em outubro de 2024), evidenciando a ausência de urgência que justifique a concessão da tutela pleiteada.

6. O embargo ambiental constitui medida cautelar administrativa prevista expressamente na legislação ambiental, sendo instrumento essencial para a efetividade do poder de polícia ambiental e para a concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

7. A suspensão judicial dos efeitos dos embargos, sem elementos probatórios robustos que demonstrem a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência para suspensão de embargos ambientais exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. O considerável lapso temporal entre as autuações ambientais e o ajuizamento da ação anulatória evidencia a ausência do requisito do periculum in mora. 3. A presunção de legitimidade dos atos administrativos ambientais somente pode ser afastada mediante prova robusta e conclusiva em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei n. 12.651/2012, art. 3o, art. 26;

Jurisprudência relevante citada:
TJ/MT - N.U 1010955-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo e Interdição c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1051674-54.2024.8.11.0041, acolheu embargos de declaração para deferir a pretensão liminar, suspendendo os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441243 de 25/06/2021, 22204284 de 19/10/2022 e 220442097 de 15/09/2022, com a consequente retirada do nome da parte autora ADEMAR WURZIUS e da propriedade rural denominada Fazenda Arujá, localizada no Município de Planalto da Serra, da lista pública de áreas embargadas da SEMA/MT, até o julgamento de mérito da ação ou contraordem judicial.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a presunção de legalidade dos atos administrativos, pois os danos ambientais foram comprovados por autos de infrações; que não há comprovação de que se trata de áreas consolidadas; e a existência de nexo de causalidade.

Argumenta, ainda, que a autorização provisória de funcionamento rural é ato administrativo discricionário e precário, o qual não garante qualquer direito ao seu portador, e que o mérito do ato administrativo não pode ser controlado pelo Poder Judiciário.

Pedido de efeito suspensivo deferido, conforme decisão proferida no Id. 290236866.

Contrarrazões apresentadas no Id. 296076389.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 297915376.

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso consiste na possibilidade de suspensão, por meio de tutela de urgência, dos efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de supostos desmatamentos ocorridos na propriedade rural denominada Fazenda Arujá, de propriedade do Agravado.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória ajuizada por ADEMAR WURZIUS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação dos Autos de Infração n. 220432743, 22203527 e 210431832, bem como dos respectivos Termos de Embargo e Interdição n. 220442097, 22204284 e 210441243, lavrados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), em razão de supostos desmatamentos ocorridos na propriedade rural denominada Fazenda Arujá.

O primeiro Auto de Infração (n. 210431832), lavrado em 25/06/2021, refere-se ao desmatamento de 346,28 hectares em área de reserva legal, com aplicação de multa no valor de R$ 1.731.400,00 (um milhão, setecentos e trinta e um mil e quatrocentos reais), conforme Id. 174036569 da ação de base.

O segundo Auto de Infração (n. 220432743), lavrado em 15/09/2022, refere-se ao desmatamento de 221,97 hectares em área de reserva legal, com aplicação de multa no valor de R$ 1.109.865,44 (um milhão, cento e nove mil, oitocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), conforme Id. 174036563 da ação de base.

O terceiro Auto de Infração (n. 22203527), lavrado em 19/10/2022, refere-se ao desmatamento de 72,4992 hectares fora da área de reserva legal, com aplicação de multa no valor de R$ 72.499,20 (setenta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais e vinte centavos), conforme Id. 174036566 da ação de base.

A tutela de urgência, instituto processual de natureza acautelatória ou satisfativa, caracteriza-se como medida excepcional, cuja concessão está condicionada à presença cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
.

A probabilidade do direito consubstancia-se na plausibilidade do direito invocado pela parte, a ser aferida mediante cognição sumária, não exauriente, das alegações e provas apresentadas.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, traduz-se na demonstração de que a demora na prestação jurisdicional poderá acarretar dano irreparável ou de difícil reparação ao direito da parte.

No caso em apreço, da análise dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que não estão presentes, de forma cumulativa, os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência.

No que concerne ao requisito da probabilidade do direito,
ao que tudo indica, os danos ambientais de fato ocorreram, ante à existência de relatórios técnicos (RELATÓRIO TÉCNICO No 369/1a CIAPMPA/BPMPA/2022, RELATÓRIO TÉCNICO No 1374/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022 e RELATÓRIO TÉCNICO No 750/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2021) anexados nos Id’s 183265303, 183265307 e 183265312 da ação de base, respectivamente.

Destaco que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, veracidade e legalidade, atributos que, embora relativos, transferem ao administrado o ônus de comprovar a ilegalidade do ato impugnado.

No caso em tela, os Autos de Infração e os Termos de Embargo/Interdição foram lavrados por agentes públicos no exercício regular do poder de polícia ambiental, com base em relatórios técnicos que constataram a ocorrência de desmatamentos em áreas de reserva legal e fora dela, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Nesse norte, penso que deve prevalecer, ao menos por ora, a presunção de veracidade, legitimidade e legalidade dos atos administrativos.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO AMBIENTAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. TERMO DE EMBARGO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. DESMATAMENTO EM ÁREA DE PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUALIFICADA. PANTANAL MATO-GROSSENSE. CONFLITO PROBATÓRIO TÉCNICO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LAUDO PARTICULAR VERSUS RELATÓRIO TÉCNICO OFICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. PROTEÇÃO AMBIENTAL QUALIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspender termo de embargo administrativo ambiental lavrado pela SEMA/MT sobre propriedade rural localizada na planície do Pantanal, em decorrência de suposto desmatamento de 523,5508 hectares de vegetação nativa, a despeito da existência de autorização para restauração de formações campestres. II. Questão em discussão 2. Saber se o conflito probatório entre laudo técnico particular e relatório técnico oficial da SEMA/MT permite o afastamento da presunção de legitimidade do termo de embargo administrativo ambiental em área de proteção constitucional qualificada. III. Razões de decidir 3.
Os atos administrativos, especialmente os autos de infração e termos de embargo lavrados por órgãos ambientais competentes, gozam da presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário.
4. O relatório técnico da SEMA/MT demonstra de forma detalhada a materialidade da infração ambiental, com base em monitoramento por imagens de satélite, vistoria in loco realizada por equipe técnica especializada e fotointerpretação em software específico, ao passo que o laudo particular se fundamenta essencialmente em análise documental e fotográfica. 5. A área objeto do embargo se localiza na planície do Pantanal, ecossistema elevado pela Constituição Federal à condição de patrimônio nacional, nos termos do art. 225, § 4o, consagrando proteção ambiental qualificada e diferenciada. 6. Em caso de dúvida sobre a caracterização técnica da vegetação e a extensão dos danos ambientais, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro natura, que determina a prevalência da interpretação mais protetiva ao meio ambiente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O conflito probatório técnico entre laudo particular e relatório técnico oficial de órgão ambiental competente deve ser resolvido em favor da prova oficial, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, especialmente quando a intervenção ocorre em área de proteção constitucional qualificada como o Pantanal Mato-Grossense, aplicando-se o princípio do in dubio pro natura." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, parágrafo 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.170.606/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/8/2025; TJMT, N.U 1034689-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13/6/2025. (TJ/MT - N.U 1021529-07.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025) (NEGRITEI)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGO AMBIENTAL. SUPRESSÃO IRREGULAR DE VEGETAÇÃO NATIVA. AGRICULTURA FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO LEGAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DO EMBARGO SEM REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu os efeitos do Termo de Embargo lavrado pela SEMA em razão de desmatamento irregular, autorizando a continuidade da atividade rural em área de assentamento destinada à agricultura familiar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o embargo ambiental possui natureza vinculada diante da supressão irregular de vegetação nativa; (ii) estabelecer se a condição de agricultora familiar afasta a incidência da medida cautelar administrativa; (iii) verificar se o Judiciário pode suspender liminarmente embargo ambiental sem prévia regularização da área, à luz dos princípios da prevenção e precaução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O embargo ambiental, previsto no art. 16 do Decreto no 6.514/2008 e no art. 70 da Lei no 9.605/1998, tem natureza cautelar, preventiva e vinculada, impondo-se sempre que constatada a supressão de vegetação nativa. 4. A exceção prevista para agricultura familiar não alcança desmatamento de mata nativa ou áreas especialmente protegidas (Decreto no 6.514/2008, art. 16, §2o; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o). 5.
O Relatório Técnico no 1276/2021 da SEMA/MT atestou a supressão irregular de 14,29 hectares de vegetação nativa, documento que goza de presunção de legitimidade e veracidade, não afastada por prova técnica independente. 6. A jurisprudência do STJ afirma que cabe ao administrado infirmar a presunção de legalidade do ato administrativo ambiental, o que não ocorreu no caso concreto
(STJ, REsp 2130703, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2024). 7. O desembargo somente pode ocorrer após regularização da área e cumprimento das obrigações ambientais, nos termos do art. 15-B do Decreto no 6.514/2008, não cabendo ao Judiciário afastar medida vinculada em sede liminar. 8. Os princípios constitucionais da prevenção e da precaução (CF, art. 225) impõem interpretação restritiva a medidas excepcionais de suspensão de embargo, dada a gravidade e a difícil reversibilidade do dano ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O embargo ambiental é medida cautelar vinculada e obrigatória diante da supressão de vegetação nativa, independentemente da condição de agricultor familiar. 2.
A presunção de legitimidade do relatório técnico ambiental somente pode ser afastada por prova técnica judicial em contraditório. 3. A suspensão do embargo depende de regularização plena da área junto ao órgão ambiental, não podendo ser deferida liminarmente pelo Poder Judiciário.
4. A aplicação dos princípios da prevenção e da precaução exige a manutenção do embargo até a comprovação da recuperação ou regularização ambiental. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei no 9.605/1998, art. 70; Decreto no 6.514/2008, arts. 16 e 15-B; Decreto Estadual no 1.436/2022, art. 18, §2o; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2130703, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 10138722220248110041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 28.05.2025; TJ-MT, Embargos de Declaração Cível no 10144350820258110000, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 24.07.2025. (TJ/MT - N.U 1010955-22.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025) (NEGRITEI)

A alegação do Agravado de que as áreas em questão seriam consolidadas, ou seja, com ocupação antrópica preexistente a 22 de julho de 2008, não encontra respaldo em elementos probatórios robustos e conclusivos.

A mera menção a uma autuação pretérita do IBAMA, ocorrida em 1996, não é suficiente para comprovar que as áreas objeto dos autos de infração impugnados correspondem exatamente àquelas anteriormente autuadas, tampouco que houve continuidade da exploração econômica desde então, requisito essencial para a caracterização da área consolidada, nos termos do art. 3o, inciso IV, da Lei n. 12.651/2012 (Código Florestal).

Ademais, conforme bem pontuado pelo Ministério Público em seu parecer, a condição de área consolidada não exime o proprietário da obrigação de obter autorização prévia do órgão ambiental competente para a supressão de vegetação nativa, conforme expressamente previsto no art. 26 da Lei n. 12.651/2012.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da precaução e da prevenção, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que não está suficientemente demonstrada a probabilidade do direito invocado pelo Agravado.

No que tange ao requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a situação se mostra ainda mais desfavorável ao Agravado.

Conforme destacado na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso, há evidente ausência de contemporaneidade entre as autuações e a propositura da ação anulatória.

Com efeito, o primeiro Auto de Infração foi lavrado em 25/06/2021, o segundo em 15/09/2022 e o terceiro em 19/10/2022.

A ação anulatória, por sua vez, foi proposta apenas em 30/10/2024, ou seja, mais de três anos após a primeira autuação e mais de dois anos após a última.

Esse considerável lapso temporal entre as autuações e o ajuizamento da ação evidencia a ausência de urgência que justifique a concessão da tutela pleiteada.

Se os embargos estivessem efetivamente causando prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Agravado, seria razoável supor que a medida judicial teria sido buscada em momento mais próximo às autuações.

A alegação de que o Agravado aguardava a solução administrativa da questão não é suficiente para justificar a demora, especialmente considerando que, segundo o próprio Agravado, a Administração Pública não estaria cumprindo os prazos legais para análise dos pedidos de desembargo.

Se assim fosse, com mais razão deveria ter buscado a tutela jurisdicional em momento anterior.

Outrossim, impende consignar que o embargo ambiental constitui medida cautelar administrativa, prevista expressamente na legislação ambiental, que visa a impedir a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente até que seja comprovada a sua regularidade.

Trata-se, portanto, de instrumento essencial para a efetividade do poder de polícia ambiental e para a concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

A suspensão judicial dos efeitos dos embargos, sem que haja elementos probatórios robustos que demonstrem a ilegalidade dos atos administrativos impugnados, representa indevida interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo, em violação ao princípio da separação dos poderes.

No caso em tela, não se vislumbra ilegalidade manifesta nos atos administrativos impugnados que justifique a intervenção judicial para suspender seus efeitos.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que os Autos de Infração e os Termos de Embargo/Interdição foram lavrados em estrita observância à legislação ambiental vigente, com base em constatações técnicas de desmatamentos não autorizados.

Ainda que se admitisse a existência de alguma ilegalidade nos atos administrativos impugnados, o que se admite apenas para fins dialéticos, mesmo assim não estaria presente o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ante o já mencionado lapso temporal entre as autuações e o ajuizamento da ação.

Impende destacar, outrossim, que a concessão da tutela de urgência, no caso em apreço, poderia acarretar dano ambiental irreparável ou de difícil reparação, configurando o denominado
periculum in mora inverso
, circunstância que, por si só, já seria suficiente para obstar a concessão da medida.

Com efeito, a suspensão dos embargos permitiria a continuidade de atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente em áreas que, segundo os relatórios técnicos que embasaram as autuações, foram objeto de desmatamentos não autorizados.

Considerando a natureza do bem jurídico tutelado (o meio ambiente ecologicamente equilibrado, direito fundamental de terceira geração, caracterizado pela transindividualidade e pela intergeracionalidade), a prudência recomenda a manutenção dos embargos até que seja definitivamente comprovada a regularidade das atividades desenvolvidas nas áreas em questão.

No que concerne ao argumento de que a manutenção dos embargos estaria causando prejuízos econômicos ao Agravado, impedindo-o de acessar linhas de crédito rural e de desenvolver atividades produtivas em sua propriedade, imperioso destacar que tais circunstâncias, ainda que comprovadas, não seriam suficientes para afastar a aplicação da legislação ambiental.

O princípio do desenvolvimento sustentável, que norteia a interpretação e aplicação das normas ambientais, preconiza a harmonização entre o desenvolvimento econômico e a preservação do meio ambiente, de modo que as atividades produtivas devem ser desenvolvidas em estrita observância às normas de proteção ambiental.

No caso em tela, se o Agravado pretende desenvolver atividades econômicas em sua propriedade, deve, primeiramente, comprovar a regularidade ambiental dessas atividades, obtendo as autorizações necessárias junto aos órgãos competentes.

A alegação de prejuízos econômicos decorrentes da impossibilidade de desenvolver atividades potencialmente lesivas ao meio ambiente não constitui fundamento juridicamente válido para afastar a aplicação da legislação ambiental.

Quanto à alegação de que o Agravado possui Autorização Provisória de Funcionamento (APF) válida sobre parte da área embargada, cumpre ressaltar que, conforme destacado pelo Agravante, a APF constitui ato administrativo declaratório, discricionário e precário, que não confere direito adquirido ao seu titular.

Ademais, a existência de APF não impede a fiscalização ambiental e a aplicação de sanções em caso de constatação de irregularidades.

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Agravo de Instrumento e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado por ADEMAR WURZIUS nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração e Termo de Embargo e Interdição c/c Indenização por Perdas e Danos n. 1051674-54.2024.8.11.0041, mantendo-se, por conseguinte, os efeitos dos Termos de Embargo/Interdição n. 210441243 de 25/06/2021, 22204284 de 19/10/2022 e 220442097 de 15/09/2022, até ulterior deliberação judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026